Tribunal: TJDFT
Processo: 0723123-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723123-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO CARLOS GONTIJO, RENATO ALVES DE ARAUJO, RENATO OLIVEIRA DE SOUSA, WAGNER DA SILVA RESENDE, FREDERICO CURCINO DE AZEVEDO, LUCAS RAMOS SOARES, RANGEL OLIVEIRA DINIZ, GEORGE ALVES DA SILVA, DANIEL DOMINGOS BELCHIOR DA SILVA, PAULO MARCELLO CRUZ CALIXTO, IGOR ANDRADE DANTAS PEREIRA, MAURICIO MARQUES RODRIGUES, CARLOS ALBERTO DIAS, ANARA BOMFIM, ANTONIO EVANDRO PINHO, JERONILSON DE OLIVEIRA SANTOS FRANCA, JOSELINO DA CRUZ, ROGERIO ADORNELAS DA CRUZ, GABRIEL MOREIRA SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Embargado para apresentar resposta aos Embargos de Declaração apresentado no prazo legal. Brasília, DF, 20 de maio de 2020 17:09:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador